Tribunal: TJPA
Processo: 0029627-38.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029627-38.2012.8.14.0301
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: SILVIO MARTINS BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. CONCURSO C-100. EDITAL N° 01/2016. CANDIDATO APROVADO EM
CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE MOTORISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. CINCO ANOS CONTADOS DA DATA EM QUE EXPIROU A VALIDADE DO CONCURSO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO QUE NASCEU NA DATA DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE FINDO O REFERIDO PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO. CONDUTA OMISSIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. JULGAMENTO PELO STF DO
RE 598.099/MS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 – No caso, a pretensão de nomeação do candidato
nasceu a partir do momento que se encerrou o prazo de validade do referido concurso. Assim, é a partir do encerramento da vigência do certame, sem a convocação respectiva que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação voltada para garantir a referida nomeação, incidindo, a partir de então o prazo quinquenal do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. Ação ajuizada dentro do prazo prescicional. Prescrição não configurada.

2 - O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convoca-lo.

3 – Entendimento pacífico do Colendo STF e precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

4 – Sentença mantida em todos os seus fundamentos.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO
, PORÉM NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra a Sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada por
SILVIO MARTINS BORGES,
em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando que a autarquia estadual proceda à convocação e nomeação do autor para o cargo de motorista (cargo 25), ofertado em concurso público realizado pelo DETRAN/PA, Edital nº 01/2006, respeitando a ordem classificatória do certame.

Pela análise da
inicial
, observa-se que o autor ajuizou a ação ordinária contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, alegando omissão da autarquia estadual, em razão de não ter sido nomeado para o cargo de motorista (cargo 25) dentro do prazo de validade do Concurso Público C-100 realizado pelo requerido, Edital n° 01/2006, afirmando ter sido aprovado na 83ª (octogésimo terceiro) lugar, figurando dentro das 115 (cento e quinze) vagas ofertadas no concurso.

Inconformado, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
. Em suas razões recursais,

o apelante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, argumentando a ocorrência de prescrição quinquenal, afirmando que o termo inicial seria a data de homologação do concurso público, ocorrida em 12/06/2006, e que o autor/apelado teria ajuizado a ação somente em 29/06/2012, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no Decreto n° 20.910/32.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição
(id 207994).

O apelado
não apresentou

contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
(id 207996).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo conforme
decisão
(id 292444).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, a fim de que a sentença seja mantida integralmente (id 1913852).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a sua análise.

No caso vertente, o cerne da questão recursal consiste em analisar a alegação do apelante de ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na inicial pelo autor/apelado de ser nomeado para o cargo em que foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas no concurso público.

Assim, o ponto controvertido consiste no termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Primeiramente, quanto ao prazo prescricional resta incontroverso que
a
prescrição
aplicável ao caso vertente é a
quinquenal,
prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, porquanto incidente a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, considerando que o apelante é uma autarquia estadual.

De plano, consigno a inexistência da prescrição da pretensão, sob o argumento do apelante de que o concurso foi homologado em 12/06/2006 e o autor ajuizou a ação somente em 29/06/2012, como passo a demonstrar.

No caso concreto, observa-se que o apelado foi aprovado no Concurso Público C-100, Edital n° 01/2006, realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, ora apelante, sendo classificado dentro das 115 (cento e quinze) vagas para motorista, pois obteve a classificação final no certame no 83° (octogésimo terceiro).

Do exame dos autos, constata-se que
a homologação do certame ocorreu em 12/06/2006
, sendo que, conforme as regras do Edital, referido concurso público C-100 tinha o prazo de validade de dois anos, desta forma,
expirou em 12/06/2008
, assim como o apelado
ajuizou a presente

ação em 29/06/2012
, logo não que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão, pois a ação foi distribuída dentro do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto n° 20.910/32.

Ressalta-se que
o centro da discussão se refere, exatamente, ao direito à convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas em
concurso
já encerrado, desta forma, o concurso público teve o prazo de validade expirado em 12/06/2008, ou seja, apesar do apelado ter sido aprovado, o concurso encerrou-se sem a sua convocação para o cargo.

Assim, o ato omisso atribuído à Administração Pública somente ocorreu a partir da expiração da validade do concurso, ocorrida em 12/06/2008, sem a devida nomeação do recorrido para o cargo.

Portanto, resta claro que houve violação ao direito do apelado a partir do momento que se encerrou o prazo de validade do
referido
concurso
.

Nesse contexto, é a partir do encerramento da vigência do
certame
sem a convocação respectiva que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação voltada a garantir a referida
nomeação
, incidindo, desde então, o prazo
quinquenal
do artigo
1º
do Decreto n° 20.910
/32.

Sobre a questão, como é sabido, mesmo nas hipóteses em que o candidato
aprovado em concurso
dentro
do número de
vagas
disponíveis, ainda assim, haveria uma mera expetativa de direito, ficando a critério de conveniência da administração a convocação dentro do prazo de validade do concurso, logo carece de amparo legal a tese defendida pelo apelante de contagem do termo inicial a partir da homologação do resultado.

Ness
a linha de entendimento, cito os precedentes seguintes que corroboram o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO SAEB/03/2005. PREENCHIMENTO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DOS ENSINOS MÉDIO E FUNDAMENTAL DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO NÍVEL III, REGIÃO DA DIREC 18 ITABERABA, MUNICÍPIO DE NOVA REDENÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. JULGAMENTO PELO STF DO RE 598099 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEORIA DA ACTIO NATA. PRETENSÃO QUE NASCEU NA DATA DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

AÇÃO AJUIZADA ANTES DE FINDO O REFERIDO PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
OU DECADÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE QUANTO À NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEAS DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO RE 598099, PARA ATESTAR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO DO DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO STF. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0300569-77.2014.8.05.0112, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câma
ra Cível, Publicado em: 13/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 03005697720148050112, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019)

DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Paraná, e julgar prejudicado o reexame necessário. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REGIONAL DE CASCAVEL. EDITAL Nº 115/2009-DRH/SEAP.APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA (73ª POSIÇÃO). VAGAS DISPONIBILIZADAS AO LONGO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO PELO SURGIMENTO DE VAGAS. RECONHECIDO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STJ E STF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO PELO ENCERRAMENTO DO CERTAME. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. CINCO ANOS CONTADOS DA DATA EM QUE EXPIROU A VALIDADE DO CONCURSO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
HONORÁRIOS APLICADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73, DENTRO DOS PARÂMETROS DA CAUSA E ENTENDIMENTO DESTA 5ª CÃMARA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se cogita impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, pelo encerramento do concurso, pois a discussão dos autos é justamente a não nomeação do apelado dentro do prazo do certame. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a classificação e aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem as novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância. Precedente: AgRg no RMS 46.946/AC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA. J.: 25/08/2015, DJe 10/09/2015.RECURSO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 1571212-6 - Cascavel - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - - J. 06.09.2016)

(TJ-PR - REEX: 15712126 PR 1571212-6 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 06/09/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1892 28/09/2016)

PR
OCESSO Nº 0056810-09.2015.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: CURUÇA - VARA ÚNICA AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇA. ADVOGADO: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA (PROCURADOR) AGRAVADO: MILTON AUGUSTO DO LAGO SILVA ADVOGADO: GHEISA ANDRADE DE BRITO - DEF. PUBL. RELATOR: JOSÉ ROBERTO P. MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO

Em análise detida dos autos, entendo que o recurso merece julgamento abreviado na forma do art. 557, do CPC. De acordo com a exordial recursal, a única tese trazida à baile diz respeito à prescrição do direito do autor intentar a ação, porquanto ao ingressar em juízo o concurso público devidamente homologado e prorrogado já estava expirado. Afirma que o concurso público ao qual o Autor se submeteu foi homologado em 17/05/2010 (fl. 51) e, com o prazo de validade de 2 (dois) anos, este expiraria em 17/05/2012. Acosta à fl.

92, publicação de prorrogação do concurso por igual período, o que, consectário lógico, expiraria o prazo de validade do concurso em 17/05/2014. Aponta a prescrição do direito do Autor por ter sido protocolada a demanda somente em 17/07/2014, o que não foi observada pelo magistrado a quo. Destarte, entendo que melhor sorte não assiste ao Agravante.
É consabido doutrinariamente e consolidado perante a jurisprudência pátria, que a prescrição de ação que pretende contra a fazenda pública se dá em prazo de 5 (cinco) anos, o que, no caso dos autos, se dá a partir da expiração do prazo de validade do certame. Este entendimento encontra-se positivado no art. 1º, do Decreto 20.910/32, que possui o seguinte teor: Art. 1.º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. Neste sentido: TJ-PA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. O APELANTE COMPROVOU QUE SE SUBMETEU A CERTAME VISANDO UMA DAS VINTE E TRÊS VAGAS OFERTADAS PARA O CARGO DE AGENTE DE PORTARIA, BEM COMO QUE TERIA OBTIDO A VIGÉSIMA COLOCAÇÃO NO CONCURSO. A DESPEITO DE TER O MAGISTRADO A QUO ENTENDIDO QUE COM O FIM DA VALIDADE DO CERTAME TERIA SE OPERADO A DECADÊNCIA DO DIREITO DO APELANTE, RESSALTO QUE COM O FIM DO PRAZO DO CONCURSO, NA VERDADE SURGIU O DIREITO DO APELANTE, POSTO QUE, SOMENTE A PARTIR DAÍ, ESTE TEVE O SEU DIREITO À NOMEAÇÃO VIOLADO. A ADMINISTRAÇÃO POSSUI A DISCRICIONARIEDADE DE EFETUAR A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO ENQUANTO VIGENTE O CERTAME, TODAVIA, APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DESTE, A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO INDEPENDE DE FORMULAÇÃO DE UM JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE OU CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, PASSANDO A SER UM ATO VINCULADO. IN CASU, TEM-SE QUE O PRAZO A SER APLICADO É O PRESCRICIONAL QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. COMO TERMO INICIAL DEVE-SE CONSIDERAR O TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, QUE SE DEU EM 29.06.2010. PORTANTO, CONSIDERANDO-SE QUE A PRESENTE AÇÃO FOI MOVIDA EM 25.04.2012, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. PORTANTO, RESTA CONFIGURADO O DIREITO DO APELANTE EM SER NOMEADO E EMPOSSADO NO CARGO PARA O QUAL PRESTOU O CONCURSO CUJO PRAZO JÁ EXPIROU, TENDO OBTIDO COLOCAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, MOTIVO PELO QUAL A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR IN TOTUM A SENTENÇA VERGASTADA E DETERMINAR A IMEDIATA NOMEAÇÃO E

POSSE DO APELANTE NO CARGO PARA O QUAL PRESTOU O CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 201330116349 PA, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/06/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/07/2014) (grifei)

TJ-PE. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INTERPOSIÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O certame sub examine ocorreu em 16 de abril de 2003, tendo o prazo de validade expirado em abril de 2005. Ressalte-se que a presente ação foi proposta em 12 de fevereiro de 2010, portanto, dentro do prazo quinquenal estabelecido para o exercício de direito de ação, nos termos da Lei nº 20.910/32. 2 - Discute-se, ainda, a existência ou não de direito subjetivo à nomeação em cargo público de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo certame. Como se percebe, a matéria já foi por demais debatida neste Tribunal e, especialmente, nos Tribunais Superiores, onde restou sedimentado o entendimento de que há direito subjetivo à nomeação. 3 - Recurso de Agravo Improvido. 4 - Decisão Unânime. (TJ-PE - AGV: 3643098 PE , Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 05/03/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2015) (grifei)

TJ-SC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO. EDITAL N. 001/SEA-SSP/2006. ACRÉSCIMO DE VAGAS PELOS EDITAIS N. 009/2010/SEA/SSP-SJC E N. 010/2010/SEA/SSP-SJC. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALIDADE DO CERTAME. INCIDÊNCIA DO LAPSO DE PRESCRIÇÃO ESTABELECIDO NO DECRETO N. 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL QUE INCIDE A PARTIR DO ATO QUE GERA PREJUÍZO PARA O CANDIDATO EM LISTA DE ESPERA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. (...) (TJ-SC - AC: 20140128136 SC 2014.012813-6 (Acórdão), Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 28/07/2014, Terceira Câmara de Direito Público Julgado STJ. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PROJETO PROCEDER II. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO O CUMPRIMENTO DO PROJETO OU CONVERSÃO DOS VALORES EM PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO BNCC, SUCEDIDO PELA UNIÃO, CONTRA QUEM FOI AJUIZADA A DEMANDA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MARÇO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL: 1994. AÇÃO AJUIZADA EM 1997. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão referente à ilegitimidade passiva não foi objeto de análise pela Corte de origem, e não foram opostos Embargos Declaratórios com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Decidiu o Tribunal Regional Federal da 1a. Região pela não ocorrência da prescrição, porquanto não verificado o quinquênio do prazo prescricional, uma vez que firmado seu março inicial em 1994, e ajuizada a ação em 1997. 3. As razões recursais não atacaram tal fundamento basilar do acórdão recorrido que afastou a prescrição decretada pelo Juízo Singular. Aplicável, ao presente caso, portanto, a Súmula 283/STF, por analogia. 4. Recurso Especial da UNIÃO desprovido. (STJ - REsp: 1162693 DF 2009/0204790-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013) Destarte, tendo o Autor da demanda originária, ora Agravado, intentado a ação apenas dois meses após a expiração do prazo final do concurso público, não há que falar em prescrição, conquanto dentro do prazo quinquenal disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, para as ações contra a fazenda pública municipal. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento por estar em confronto com jurisprudência dominante, conforme art.

557, caput, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação ao norte lançada que integra este dispositivo como se nele integralmente inserido.

P. R. I.

Belém, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR RELATOR - JUIZ CONVOCADO (2015.03677720-20, Não Informado, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-02, Publicado em 2015-10-02)

Portanto, considerando que a
pretensão do autor/apelado nasceu na data da expiração do prazo de validade do certame, no caso, em 12/06/2008, logo o prazo quinquenal de prescrição, previsto no decreto n° 20.910/32 não venceu antes da propositura da ação realizada em 29/06/2012, pelo que o improvimento do recurso é a medida que se impõe.

Por fim, consigno o acerto da decisão ao determinar a nomeação do apelado, tendo em vista que diante da sua aprovação dentro do número de vagas e a expiração da validade do certame, o recorrido possui direito subjetivo à nomeação no cargo.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de assegurar o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE nº 598.099/MS, em sede de repercussão geral, que teve como Relator o Ministro
Gilmar Mendes
, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Portanto, a sentença de primeiro está correta em seus fundamentos ao determinar a nomeação do apelado
para o cargo de Motorista (cargo n° 25), vinculado ao Concurso Público C-100, Edital n° 01/2006, diante da omissão da autarquia apelante em nomear o candidato aprovado dentro das vagas ofertadas no prazo de validade do certame, violando o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal
[1]
.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer Ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Belém, 03/08/2020